Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-54.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA. DIFICULDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE IDOSO. TRATAMENTO PRÓXIMO RESIDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o Distrito Federal disponibilize transporte ao agravante idoso para deslocamento de sua residência, em Samambaia/DF até à Clínica em que realiza o procedimento de hemodiálise, também em Samambaia/DF, com frequência de três dias por semana.
2- Para obtenção da antecipação de tutela necessário constatar a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, pela urgência na apreciação da matéria, ante a iminente possibilidade de perecimento do direito da parte ou de acarretar dano de incerta reparação.
3- O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF.
4- A intervenção do Poder Judiciário só é cabível ante a verificação de inadimplência do Poder Público de implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas sem a proteção e recuperação da saúde do cidadão. Conquanto idoso, o agravante faz hemodiálise em local situado na mesma região administrativa de sua residência (Samambaia/DF), e o transporte público garante assentos para passageiros idosos e seu acompanhante, caso necessário.
5- Se inexiste condição incapacitante de locomoção, ou qualquer outra restrição de mobilidade que impossibilite a locomoção, ou que a torne demasiadamente penosa e inexigível, a invocação da idade não pode ser considerada condição para impor ao Estado a obrigação de fornecer meios para transportar individualmente os pacientes ao centro de tratamento, cuja garantia só pode ser defendida para as situações de indubitável gravidade.
6- Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem (Art. 3o, Lei no. 12.153/2009).
7- Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8- Sem honorários advocatícios, pois incabíveis. Custas processuais devidas pela parte agravante, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento (artigo 98, §3o, CPC), em razão da gratuidade da justiça deferida nesta oportunidade.
9- 14. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.